Tribunal: STF
Processo: ARE 1582335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
A parte agravante  alega, em síntese, que  (eDOC 132, pp. 2-3):

“(...) cumpre destacar que, como bem assinalado no apelo extraordinário, essa Suprema Corte examinará controvérsia idêntica à dos presentes autos no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.502.069/SP, ao qual foi reconhecida a repercussão geral sob o Tema 1324. Tal Tema é consistente em definir se o salário-base dos profissionais da educação pública estadual e municipal deve ser reajustado de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC) para a atualização do piso salarial nacional do magistério.
 7. No Tema 1324 da Repercussão Geral do STF (ARE 1.502.069), foi reconhecida a relevância jurídica, econômica e social da controvérsia, tendo em vista seus impactos sobre a autonomia dos Estados e Municípios e sobre o orçamento destinado à educação, demonstrando a inegável transcendência da matéria.”

É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.502.069 RG (Tema nº 1.324), Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  DJe 02.10.2024, reconheceu a repercussão geral da questão referente  à revisão de salário-base de professor municipal, com base no valor de atualização do piso nacional da educação fixado em Portaria do Ministério da Educação - MEC. Eis a ementa do julgamento:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Piso nacional da educação pública. Atualização de remuneração por portaria do MEC Vinculação de estados e municípios. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado de São Paulo que afirmou o direito de revisão de salário-base de professora municipal, com base no valor de atualização do piso nacional da educação fixado em Portaria do Ministério da Educação – MEC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste do valor do piso nacional da educação por Portarias do MEC deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo. III. Razões de decidir 3. O STF, na ADI 4.848, declarou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre a atualização anual do piso nacional do magistério da educação básica, mediante Portaria do Ministério da Educação. 4. Na ADI 4.167, por sua vez, o STF definiu que a expressão piso não poderia ser interpretada como “remuneração global”, mas como vencimento-básico (salário-base). 5. A Súmula Vinculante nº 42, contudo, afirma a inconstitucionalidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Em razão disso, o STF vem cassando decisões que reajustam o salário-base de profissionais da educação municipal com base em variação de valor fixada em Portarias do MEC. Grande volume de ações a respeito. 6. Constitui questão constitucional relevante definir se a atualização do valor do piso da educação pública por atos da Administração Federal deve ser estendida ao salário-base de profissionais da educação estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo. IV. Dispositivo 7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o índice de reajuste do valor do piso nacional da educação fixado por atos da Administração federal deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo.
Diante do exposto, reconsidero a decisão recorrida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN 
Presidente 
Documento assinado digitalmente